Tribunal: TJES
Processo: 5023313-29.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023313-29.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ GABLER
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023313-29.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ GABLER

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida em id 5543022, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil,
PROCEDENTES EM PARTE
os pleitos insertos na exordial, de modo que
CONDENO
o demandado a pagar ao autor o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que
in casu
, deverá se dar a partir da data da prolação da presente sentença, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice.

Por fim,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
DECLARANDO
resolvida a lide.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentado: a) ausência de responsabilidade civil estatal; b) subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Trata-se de demanda onde o recorrido busca reparação por danos morais contra o Estado.

Primeiramente, importante ressaltar que
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Após analisar as alegações das partes, e as provas carreadas aos autos, verifico que restou plenamente configurada lesão de ordem extrapatrimonial à esfera jurídica subjetiva do recorrido, conforme muito bem fundamentado pela magistrada sentenciante,
in verbis
:

“No caso vertente, o demandante busca reparação por dano moral ao argumento de que teve os direitos da personalidade atingidos após verificar haver a nomenclatura “analisar cachorrão” no andamento processual dos autos que tramitava perante a 1ª Vara de Família de Vila Velha, de n. 0009595- 55.2019.8.08.0035, onde foi parte. [...]

No caso vertente, a responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo, a qual restou demonstrada.

Incontroverso nos autos haver/ter havido a nomenclatura ‘analisar cachorrão’ no andamento processual dos autos que tramitava perante a 1ª Vara de Família de Vila Velha
, de n. 0009595- 55.2019.8.08.0035, onde foi parte o demandante.

A manifestação do demandado, ao afirmar que o movimento de tramitação efetuado pelo Cartório da 1ª Vara de Família de Vila Velha, inserindo as palavras “analisar cachorrão” era para um móvel de cor cinza, não o exime da responsabilidade objetiva, pois, no mínimo, foi uma atitude totalmente infeliz, desarrazoada e não condizente com o poder judiciário.

Se a nomenclatura fosse realmente endereçada ao móvel, haveria outros andamentos processuais nos quais haveria sua exposição, o que não restou demonstrado nos autos, ônus que compete ao demandado, a teor do Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O ordenamento jurídico, ao permitir o pleito de indenização por quem sofreu um dano moral ou material, impõe ao demandante o ônus de demonstrar a autoria do fato ilícito e a relação de causalidade, sendo,
in casu
, o dano experimentado pela vítima presumido, nos termos do artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, afinal, quem não se ofenderia ao ser mencionado de forma pejorativa, ainda mais em um processo judicial?

O Juízo entende, portanto, que restou provado o alegado dano moral suportado pelo demandante, havendo a obrigação de reparar.

Quanto ao
quantum
a ser fixado a título de indenização, tendo em vista que não se tratou de mero aborrecimento cotidiano, sendo que o evento ocorrido gerou manifesto abalo e aflição em sua esfera moral, além da conduta totalmente desarrazoada por um órgão do judiciário, entendo adequada para compensar o dano experimentado, a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não se mostra exorbitante como o valor perquirido na exordial, nem ínfimo, mas sim razoável e adequado para o caso em comento.”

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas se buscando, ao mesmo tempo, atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Compreendo, então, que a quantia fixada pelo juízo
a quo
, para reparar os danos morais causados ao recorrido, está em conformidade com os parâmetros acima apontados.

Concluo, portanto, que não merece reforma a sentença recorrida, devendo a mesma ser mantida em seus exatos termos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)